Tribunal: TJDFT
Processo: 0752113-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Cleyton Lopes de Oliveira, OAB/DF 32.216, em favor de Jefferson Luis dos Santos Ferreira, autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto nos arts. 129, 140, 147 e 24-A da Lei Maria da Penha, no qual aponta como ato coator a decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Paranoá – DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão em preventiva do Paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Na oportunidade de apreciação concernente ao pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para custódia de Paciente que reitera condutas delitivas no âmbito de violência doméstica e familiar, inclusive descumprindo medidas protetivas de urgência, conforme fez menção a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (págs. 36/37), bem como da Decisão que a manteve por seus fundamentos, do auto de prisão em flagrante e da Ocorrência 8661/2020-0, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça.